Tribunal: TJMT
Processo: 1019854-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019854-82.2020.8.11.0000
RECORRENTES: SUAPE GARRIDO – COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA. E OUTROS
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO CAPELETTI E OUTRO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUAPE GARRIDO – COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA, CLAUDECIR MARCIO ROCINI e TAUANY CAROLINE PERGHER, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 76277976.
Por meio da petição de Id. 79076462, os Recorrentes postulam pela reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, argumentando que o “enunciado no 735 da Súmula do STF não se aplica ao caso em testilha, nem analogicamente, uma vez que o v. acórdão recorrido não deferiu medida liminar; pelo contrário, o v. acórdão manteve a r. decisão agravada proferida pelo Juiz de 1o grau, mantendo a liminar concedida a favor dos ora Recorridos”.
Alegam que “se mostra o afastamento da incidência do enunciado no 735 do STF, ante o caso em testilha se tratar de violação a dispositivo legal que disciplina o deferimento de medida liminar”.
Sustentam que “os Recorrentes afirmaram, categoricamente, que o recurso especial não se presta ao reexame fático-probatório, partindo as suas exposições de direito a partir dos fatos sedimentados pelo v. acórdão recorrido”.
Asseveram que “é cediço e de entendimento pacífico no STJ de que eventual reintegração de posse somente se mostra cabível depois de decisão judicial declarando a rescisão do contrato”.
Assim, pugnam pela “imediata suspensão da decisão recorrida, até julgamento de mérito deste recurso, comunicando ao Juiz de 1o grau esta decisão, inclusive determinando que os Recorrentes permaneçam na posse do imóvel, dos maquinários e dos implementos agrícolas até julgamento definitivo do presente recurso”.
A irresignação não prospera.
A Súmula 735 do STF aplica-se analogicamente tanto na hipótese de deferimento de liminar quanto na manutenção da liminar concedida em primeiro grau.
Neste sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÓBICE DA SÚMULA N. 735/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACORDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. A apontada violação a dispositivo constitucional não pode ser analisada em sede de recurso especial porquanto refoge à missão creditada ao Superior Tribunal de Justiça, pelo artigo 105, inciso III, da Carta Magna, qual seja, a de unificar o direito infraconstitucional e preservar a legislação federal de violação.
2. O fundamento do acórdão recorrido, de que a suspensão do processo originário não justifica a suspensão do julgamento do agravo de instrumento não foi combatido pelo recorrente, que limitou-se a fazer alegação generica de violação ao dispositivo legal, sem desenvolver argumentos para demonstrar de que forma houve a alegada vulneração, pelo Tribunal de origem, do dispositivo legal indicado.
Incidência das Súmulas n. 283 e 284/STF.
3. No tocante à alegação de violação à coisa julgada o recorrente não indica quais os artigos de lei federal teriam sido violados, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.
4. Quanto aos demais artigos de lei apontados como violados nas razões recursais, observa-se que os seus conteúdos normativos não foram alvo de debate pelo Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração. Destarte, não tendo sido alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973; incide à espécie a Súmula 211 desta Corte.
5. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
6. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, que manteve o deferimento da liminar de reintegração de posse da área litigiosa, seria imprescindível o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1343171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020) (destaquei)
Conquanto os recorrentes afirmem que se trata de violação a dispositivo legal que disciplina o deferimento de medida liminar, nas razões recursais, os mesmos apontaram violação apenas aos artigos 113 e 422 do Código Civil, de maneira que não lograram afastar a incidência, por analogia, da Súmula 735 do STF.
Ademais, como consignado no decisum vergastado, a análise das aventadas ofensas aos dispositivos legais indicados exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, especialmente, quanto à teoria da imprevisão, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas em sede de Recurso Especial, ex vi, Súmulas 5 e 7 do STJ, fator que atesta contra a probabilidade de provimento do recurso.
Por fim, a mera alegação de que “afirmaram, categoricamente, que o recurso especial não se presta ao reexame fático-probatório,” não afasta a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, especialmente, quando da análise das razões recursais se verifica o inverso.
Assim, em que pese a argumentação desenvolvida pelos Recorrentes, penso que a decisão cuja reconsideração eles buscam, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, tanto pela ausência de fatos relevantes juridicamente, capazes de modificar ou ao menos vulnerar o entendimento esposado outrora, quanto pela ausência de probabilidade de provimento do recurso.
Posto isso, indefiro o pedido de reconsideração em exame.
Aguarde-se o decurso do prazo para que a parte Recorrida apresente contrarrazões.
Após, retorne concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça